Tribunal: CARF
Processo: 13855.721217/2018-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13855.721217/2018-85 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2002-000.167 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
16 de abril de 2020 Assunto
Assunto
IRPF Recorrente
Recorrente
REGINA KAZUE KITAMURA CAVAGUTI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta anexe aos autos cópias
das DIMOBs que embasaram a autuação e da DIRPF 2015. Posteriormente, a contribuinte
deverá ser cientificada da diligência realizada e dos documentos juntados, reabrindo o prazo para
que se manifeste sobre os documentos juntados, se assim desejar.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 77/79) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 68/71), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:
Trata, o presente processo, de impugnação à exigência formalizada através de
Notificação de Lançamento de imposto de renda pessoa física, f. 4-7, resultante de
procedimento de revisão de declaração do exercício 2015, ano-calendário 2014, por
meio do qual se exige o crédito tributário de R$ 4.477,44, incluindo multa de ofício de
75% e juros de mora calculados até 29/06/2018.
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício decorreu de
Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoas Físicas, no valor de R$
7.748,01, correspondente à diferença entre o valor declarado de R$ 19.586,76 e o valor
informado em Declaração de Informações sobre Atividade Imobiliárias (DIMOB) e
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), de R$ 27.314,77,
considerando o total de alugueis recebidos de pessoas físicas e de pessoas jurídicas.
O sujeito passivo foi cientificado do lançamento em 02/07/2018, fls. 10.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13855.721217/2018-85
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.167 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.721217/2018-85

Em 01/08/2018 a interessada apresentou impugnação, fls. 2-3, alegando, em síntese, que
declarou os rendimentos recebidos de alugueis com base nos informes de rendimentos
fornecidos pelas administradoras e de acordo com a sua participação na propriedade,
conforme demonstrado nas certidões das matrículas dos imóveis, em anexo.
Sustenta que há imóveis em condomínio com os filhos Patrícia Cavaguri Motta, Sandra
Cavagurtti Dezani e Eduardo Cavaguti, nos quais sua participação é de 50%, e imóveis
em condomínio com a irmã Elza Hiromi Kitamura e os sobrinhos Denise Honda
Kitamura, Fernanda Honda Kitamura e Thiago Honda Kitamura, nos quais sua
participação é de 1/6.
Ao final, pede o cancelamento do crédito tributário lançado.
Inconformada a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando que não
procede a omissão, visto que em sua DIRPF, os rendimentos a título de aluguel foram
apresentados de acordo os comprovantes de rendimentos de alugueis fornecidos pelas
administradoras.
Junta cópia dos contratos de locações e matrículas dos imóveis para comprovação
da co-propriedade.
Requer o cancelamento do crédito tributário e o arquivamento do processo.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 17/12/2018 (e-fl. 151); Recurso Voluntário
protocolado em 16/01/2019 (e-fl. 77), assinado por procurador legalmente constituído (fl. 81).
A segurança na decisão e a cautela mostram que a diligência nestes autos é o
melhor caminho para se alcançar a justiça, vez que essa é rocha, enquanto que a lei é barro e se
amolda conforme cada situação.
Assim, deve os autos retornar a instância primeira para a juntada aos autos da
DIMOB que embasou o lançamento e a DAA, com a finalidade de esclarecer a motivação do
lançamento. Após a vinda deste documentos, dê ciência ao contribuinte para manifestação e
posterior retorno dos autos a este Colendo Carf.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, transformo o julgamento em
diligência.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital